Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto pela parte autora para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado.
3. A relação jurídica entre o aluno e a instituição de ensino superior é de natureza ambivalente, contemplando a um só tempo relação consumerista, no que diz respeito à regularidade da prestação de serviços e ao pagamento da contraprestação, e administrativa, no que diz respeito à atividade acadêmico-científica, esta última delegada pelo estado.
3. Nesse sentido, a emissão de Diploma, por se tratar de ato complexo, envolve normas de direito administrativo, e para que o documento ganhe a altitude dada pela Lei, validade em todo território nacional, exige-se seu registro em IES.
4. O pedido da autora foi de expedir e entregar o Certificado de Conclusão do Curso e Histórico Escolar ao Autor, devidamente registrado nos órgãos competentes, porque concluiu Pós-Graduação Lato-Sensu em Direito Aplicado aos Serviços de Saúde, modalidade EAD. Ou seja, desde o começo do processo o registro do diploma fazia parte da controvérsia, a atrair a aplicação da tese fixada no REsp 1.344.771/PR, julgado sob o rito do recurso repetitivo (TEMA 584), de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, que fixou a competência da Justiça Federal em razão do interesse da União Federal.
5. Além do mais, a controvérsia logicamente antecedente à da emissão do diploma está relacionada com a autorização da empresa recorrida para funcionar como Instituição de Ensino Superior - IES, o que a autorizaria a emitir o diploma, em tese. Nesse sentido, não há elementos de convicção a demonstrar que esta seja detentora de autorização do MEC como IES, porque no contrato juntado aos autos no ID 23439144 - Pág. 2 se qualificou como representante legal para administrar os cursos de Pós-graduação do GRUPO SER EDUCACIONAL, mantenedora da UNINASSAU, UNAMA e UNG, essas sim, Instituições de Ensino Superior. Tudo a reforçar, no entendimento deste Juiz, de a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação.
6. Com esse contexto, e respeitado entendimento diverso, a cassação da sentença é a medida que reputo adequada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Processo extinto.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.